Tribunal: TJPA
Processo: 0006341-10.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006341-10.2009.8.14.0051

APELANTE: SIMONE LIMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
PROVAS QUE NÃO REVELAM CONDUTA ALÉM DO COMPANHEIRISMO.

IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO DA COMPANHEIRA.
1.
Admitir que a apelante sabia da atividade paralela exercida pelo seu companheiro, não demonstra que tenha aderido à conduta dele.

2.

Ausência de

"elementos de convicção necessários" sobre a participação da apelante, no sentido de praticar, dolosamente, alguma das condutas do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 3.
A
cervo probatório acostado é lastreado de incertezas, mostrando-se insuficiente para comprovar a autoria delitiva da apelante, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
e proceder à absolvição.

RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIMONE LIMA DOS SANTOS,
irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-a à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto, além do pagamento de 600 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória, distribuída no dia
06.08.2009
(id
Num. 14689267 - Pág. 2/5
), há,
ipsis litteris
:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1" de julho de 2009, por volta das 18 horas, na residência localizada à Rua Niterói, Bairro Jutai, município de Santarém, policiais civis apreenderam 16 (dezesseis) petecas da substância entorpecente denominada "benzoil metil ecgonina", popularmente conhecida por "cocaína", que era mantida em depósito na residência dos denunciados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na oportunidade, também foram apreendidas no referido imóvel 09 (nove) munições intactas, calibre 32, marca CBC. Conforme apurado, policiais civis receberem notícia crime anônima informando que três indivíduos estariam preparando e pesando substância entorpecente dentro de uma residência no Bairro Jutaí. Ato contínuo, policiais civis diligenciaram até o referido imóvel, sendo que a indiciada Simone dos Santos, ao perceber a aproximação policial, correu até o banheiro e deu descarga no vaso sanitário, conduta típica de quem quer evitar a prisão em flagrante delito por tráfico de drogas. Com efeito, diante da situação de flagrante delito, policiais Civis ingressaram na residência dos denunciados, oportunidade em que encontraram duas "cabeças' de substância entorpecente emersas no vaso sanitário, sendo que, ao realizarem a revista no imóvel, apreenderam uma "cabeça" da mesma substância enrolada em uma fralda descartável nove munições, calibre 32, intactas, que estavam guardadas em uma uma gaveta no quarto da indiciada, uma balança utilizada para pesar a substância entorpecente; bem como várias sacolas plásticas utilizadas para embalar as "cabeças de droga". Em seguida, já no quintal da residência, foram apreendidos dois frascos vazios de solução de bateria, habitualmente utilizados para misturar "cabeças" de droga com a pasta base de cocaína, visando dar mais consistência e volume. Ademais, realizada a abertura da fossa do imóvel, foram encontradas treze cabeças" da substância entorpecente conhecida como cocaína, que haviam sido jogadas no vaso sanitário pela denunciada. No momento da operação policial somente a indiciada estava na residência, razão pela qual foi realizada sua prisão em flagrante delito, sendo que seu companheiro Gledson Ribeiro, ora denunciado, havia saído minutos antes. Conforme depoimentos testemunhais, os denunciados, juntamente com o indivíduo Valter Lopes Diniz, em associação estável, preparavam e vendiam substâncias entorpecentes no referido imóvel, que funcionava como "boca de fumo".

Resposta à acusação
, id Num. 14689271 - Pág. 1/8.

Denúncia recebida
e determinação de separação do feito ante a não localização do segundo réu no dia 27.09.2009, id Num. 14689272 - Pág. 1/2.

Audiência de Instrução e Julgamento em 20.10.2009
, id Num. 14689272 - Pág. 22 a id Num. 14689273 - Pág. 2.

Audiência de Instrução e Julgamento em 30.01.2012
, id

Num. 14689279 - Pág. 7/9.

Exame toxicológico definitivo, id Num. 14689279 - Pág. 16.

Audiência de Instrução e Julgamento em
30.04.2014, gravado em mídia, id Num. 14689281 - Pág. 6

Continuação da Audiência de Instrução e Julgamento em 29.04.2015

por meio audiovisual,

id

Num. 14689281 - Pág. 24.

Memoriais do Ministério Público
, id Num. 14689283 - Pág. 1/5.

A ré apresentou Memoriais
, id

Num. 14689283 - Pág. 7/13.

Certidão judicial criminal negativa, Num. 14689283 - Pág. 15.

Sentença
data de 15/05/2017, id Num. 14689284 - Pág. 1/10, que
julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Razões do Recurso de Apelação
interposto pela ré, id Num. 14689284 - Pág. 13, pugnando, em suas razões, pela absolvição por falta de provas ou, alternativamente, fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da causa de diminuição de pena (§4º, art. 33, da Lei 11.343/2006), regime inicial aberto e substituição da pena privativa por restritiva, id

Num. 14689285 - Pág. 2/10.

Em Contrarrazões, id Num. 14689285 - Pág. 13 a id Num. 14689286 - Pág. 1, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e TOTAL IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Instada a se pronunciar como
custos legis
,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo TOTAL IMPROVIMENTO do recurso, id

Num. 14689286 - Pág. 15 a id Num. 14689287 - Pág. 3.

Cópia dos autos, Num. 6474686 - Pág. 1 a Num. 6475234 - Pág. 1.

Certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público em 05.06.2017, Num. 14689294 - Pág. 1.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os recursos interpostos, por conseguinte.

2.DO MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.243/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Pugna pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da causa de diminuição de pena (§4º, art. 33, da Lei 11.343/2006), regime inicial aberto, e substituição da pena privativa por restritiva,

Pois bem.

2.1. DA MATERIALIDADE

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é incontestável, conforme o Laudo de Exame de constatação de substância entorpecente juntada aos autos, id Num. 14689279 - Pág. 16, referente à substância encontrada na residência da apelante, vulgarmente conhecida como cocaína,16 petecas, além de balança de precisão, diversos sacos plásticos para embalagem da droga e solução de bateria, habitualmente usada para misturar ao entorpecente.

2.2. DA AUTORIA

O delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no
artigo 33 da Lei de Drogas
,
razão pela qual as expressões
"guardar”, “transportar”, “trazer consigo
",
“oferecer”, “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”
, são suficientes, por si só, para configurar o ilícito penal, não sendo necessária, portanto, a eventual venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação de tal delito.

No processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando apenas a probabilidade, mesmo que forte, acerca do delito e de sua autoria.

Pela divisão do ônus probatório, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe ao órgão acusador fazer prova inequívoca das imputações feitas, sendo, pois, descabido atribuir à defesa, consoante é cediço, o encargo de se esquivar das alegações acusatórias lastreadas em meros indícios ou conjecturas.

No caso em apreço, a apelante foi presa em flagrante após denúncia anônima de que seu companheiro estaria embalando drogas na residência. No local, foram encontradas petecas de substância que, após laudo de constatação definitivo, restou confirmado tratar-se de entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína.

Esclareço que o fato da apelante ser companheira de uma pessoa denunciada anonimamente por traficar substâncias ilícitas, não induz automaticamente que participava diretamente de qualquer atividade ilícita dela.

Ensina Damásio de Jesus que deve ser afastada a imputação de coautoria ou participação da esposa pelo simples motivo de residir na mesma casa do traficante,
"[...] ainda que tenha conhecimento do preço da droga cobrado pelo marido", ou, mesmo "[...] pelo fato de saber que o marido guarda maconha no quarto", e mesmo que "[...] saiba que o companheiro guarda maconha na moradia comum
" (Lei Antitóxicos Anotada, Saraiva, art. 12, p. 22).

Em depoimento, id Num. 14689272 - Pág. 23, a testemunha EDMILSON BATISTA relatou que “
presenciou a prisão, pois nesse momento estava indo pegar uma caixa d’água na casa; QUE após a apreensão da droga pela polícia o depoente presenciou em cima de uma mesa dentro da casa uma trouxinhas de drogas; QUE na mesa também estava em cima, munições de arma de fogo; QE avistou também em cima da mesa uma balança; QUE avistou também sacos plásticos; ...que não sabia que ali se comercializava drogas; Que não viu a acusada confessando; Que sempre chegava um sujeito de moto, geralmente a ré estava em casa: QUE a sua Casa era cerca de cem metros para a casa da ré; que a Dona Simone estava dentro da casa”.

Perante a autoridade policial, a testemunha Dayane afirmou “
que que Gledson não trabalha em lugar algum, assim como Simone; que tem conhecimento que eles vivem de vender droga; que Gledson trabalha para Válter no tráfico de drogas; que várias vezes a declarante viu Gledson e Simone venderem drogas naquela casa; que as cabeças de rogas eram feitas dentro da casa de Gledson e Simone; Que várias vezes viu o seu namorado Válter chegar na casa de Gledson e fazer droga na cozinha; que a vida de Gledson e Simone é vender droga; que Válter tem um motocicleta Honda, tornado, de cor escura tipo roxo; Que nesta data, no final da tarde, a declarante estava tirando água de uma caixa para colocar dentro da máquina de lavar, quando ouviu a Simone correr da sala em direção ao banheiro da casa e lhe disse, textuais: 'É A POLÍCIA...' e logo em seguida ouviu aquela puxar a descarga e sair do banheiro, mas os policiais já estavam na casa e viram quando Simone saiu do banheiro depois de ter dado descarga e foram ao banheiro e encontraram droga no vaso sanitário; Que depois os policiais abriram a fossa e dali retiraram algumas 'cabeças' de droga que Simone tinha jogado no vaso sanitário e dado descarga; Que a balança apreendida pela polícia na casa de Simone é a mesma que era usada por Valter e Gledson para pesar droga”.

O policial Carlos Jennings, em Juízo, declarou que
“a diligência decorreu de denúncia anônima de que estariam embalando drogas no endereço da apelante; Que

Ela (Simone) jogou a droga no vaso sanitário e deu a descarga, mas duas petecas teriam ficado no vaso; Que abriram a fossa e conseguiram pegar o restante da droga; Que não conhecia a ré Simone, somente o “Zé Gotinha” (Gledson) e o Válter; Que quando chegaram, ouviram o som da privada e quando foram na fossa viram mais petecas; Só ela e marido residiam ali;
Que a informação que tinham era que a droga pertencia ao marido dela;
O marido dela tinha saído não fazia tempo; que ao perguntar sobre a quem pertencia o material, a Simone teria dito que era do zé gotinha e do Válter;
Que a informação era sobre o marido dela ser traficante, e não ela”.

A apelante, durante o interrogatório, aduziu
“
que saia para trabalhar e quando voltava a tarde a menina que morava com eles sempre dizia que aparecia alguém de moto na casa; Que os vizinhos falavam que ainda iam pegá-la e que era para sair desse homem (Gledson), só que ela não acreditava e também ele nunca demonstrou nada; que Gledson não era traficante mas acha que ele vendia para esse Válter; Que nunca viu, mas acha que vendia, pois as pessoas falavam; Que nunca vendeu e nunca guardou; Que não viu onde ele guardava a droga; Na hora que ele viu a polícia ele correu do banheiro; Que ela foi “fazer xixi” e deu a descarga e quando viu o guarda estava apontando a arma; Que os policiais encontraram droga na privada, mas que não foi ela quem jogou; Que trabalhava na casa do seu João Dias e Gledson era ajudante de pedreiro. Só o que havia visto antes

era a balança. Perguntou para Dayane e ela disse que era do Gledson (Zé Gotinha); Que desconfiava que ele vendia droga há um ano e dois meses, pois sempre aparecia com dinheiro; Que as pessoas falavam que de vez em quando ia gente quando ela não estava em casa; Que alega ser inocente; Que já foi presa por causa de Gledson também; Que ele mandou vender um cordão e ao tentar vender, foi presa; Que não correu, já estava no banheiro. Que quando Gledson foi ao banheiro, deve ter jogado a droga na privada, falou que ia dar tudo certo e correu. Que um minuto depois, mais ou menos a polícia apareceu e pegou ela no banheiro
”.

Interrogada perante a autoridade policial, a ré permaneceu em silêncio.

Em juízo, a apelante, negou envolvimento nos fatos, sustentando desconhecer a existência de droga na casa, que nunca teria visto, mas achava que o Gledson, seu companheiro, vendia drogas pois os vizinhos comentavam.

A prisão foi realizada pelo policial Carlos Jennings que, conforme exposto, foi ouvido sob o crivo do contraditório. Afirmou e insistiu em dizer que delação anônima que recebeu apontava apenas o nome de Gledson e Válter como traficantes.

As declarações de Dayane, perante autoridade policial não foram confirmadas em juízo, bem como estão dissociadas das provas presentes nos autos.

A testemunha de defesa JOÃO LIRA DIAS, durante a instrução, afirmou “
que a ré trabalhou para o depoente de 2007/2009; QUE em 2009 ela sumiu; QUE a ré sumiu no meio do ano: QUE nunca soube do envolvimento da mesma com drogas; QUE durante o período que a acusada trabalhou para o depoente nunca teve nenhum problema com a mesma; QUE durante o período que a ré trabalhou para o depoente nunca ouviu falar do envolvimento da mesma com o uso de drogas; QUE só soube depois de sua prisão; QUE nunca ouviu dizer que a ré possuía arma em sua casa; QUE conhecia a casa da ré; QUE era uma casa simples de madeira e já era velha: QUE a ré não ostentava riqueza como jóia; QUE só teve contato com a mesma depois que ela saiu da cadeia; QUE antes de ser presa a ré vivia com um companheiro e sabe que ela tem dois filhos; QUE não sabe o nome nem o apelido do companheiro da ré; QUE já ouviu falar de um rapaz de apelido Zé gotinha" que mora próximo ao depoente e é conhecido "cachaceiro" da área”
.

No mesmo sentido o depoimento prestado
por MÁRCIO JOSÉ ANDRADE VASCONCELOS, id Num. 14689279 - Pág. 8, como informante, que aduziu na fase instrutória “
QUE nunca soube da ré ser usuária de drogas; QUE conhece a ré desde 10 anos de idade e nunca soube do seu envolvimento com drogas; QUE a ré sempre foi considerada como uma pessoa da família do depoente; QUE nunca viu a acusada ostentando riqueza; QUE a ré sempre trabalhou em serviços domésticos
”.

IZEVALDA MARIA CORRÊA PEREIRA, testemunha de defesa, em depoimento judicial, id Num. 14689279 - Pág. 8, declarou
“
que nunca soube do envolvimento da acusada com drogas: QUE já ouviu falar de Gledson conhecido como “Zé gotinha; QUE a ré morava com a mãe próximo ao campo do maresia; QUE a acusada trabalhava de doméstica; QUE também vendia doces, QUE nunca viu acusada ostentando riqueza como joia ou roupas chiques; QUE "Zé gotinha' era conhecido como usuário de drogas na vizinhança”
.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a apelante convivia em união estável com Gledson, indivíduo este ao qual recaiam "denúncias anônimas" de reiterada prática do tráfico de drogas, notícias estas que, inclusive, ensejaram as diligências policiais que culminaram na prisão de SIMONE (apelante, e na apreensão das drogas descritas na denúncia prefacial.

Não se exige da companheira que denuncie o cônjuge, da mesma forma que não existe a conduta do tráfico por omissão. Ou seja, o simples fato de saber das práticas do marido não faz dela sua comparsa, mesmo porque o crime de associação para o tráfico é crime de concurso necessário, o que também não restou demonstrado nos autos.

A situação parece retratar caso de participação negativa (também denominada de "conivência", "crime silente" ou "concurso absolutamente negativo"), que evidentemente não enseja a responsabilidade penal da acusada.’

Embora a residência em que se apreenderam as drogas fosse considerada como "ponto de comercialização, guarda e depósito de entorpecentes", por si só, não induz necessariamente ao raciocínio de que o casal estava envolvido com a prática do tráfico.

Mesmo a invocada ciência da apelante nas atividades ilícitas de seu companheiro, e mesmo a sua ciência acerca da existência de drogas em sua residência, por si sós, não constituem evidências de sua participação no tráfico de drogas, mesmo que por consentimento à conduta de seu companheiro, isto porque o simples conhecimento de que o marido vendia drogas e/ou mantinha droga nos cômodos da residência é fato atípico.

Coadunando com o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO – ACOLHIMENTO – AUTORIA NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – A CIÊNCIA DE DETERMINADA SITUAÇÃO CRIMINOSA, NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DO DOLO – O FATO DE SER CÔNJUGE OU COMPANHEIRA NÃO IMPLICA EM SER CÚMPLICE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. [...] (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0007293-72.2021.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO CARLOS CHOMA - J. 11.08.2022).

Saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa (TJPR - AP 0708423- 9 - Rel.: Antônio Martelozzo - 4ª CCr - Julg.: 27.01.2011 - Unânime).

É o entendimento STJ no julgamento do HC: 566565 SP 2020/0066550-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 06/04/2020).

Inadmissível presumir-se co-autoria ou participação no crime de tráfico, da mulher, amante, mãe, filha ou irmã de traficante, em razão do simples fato de conviver com ele, pelo vínculo familiar, na mesma residência, ainda que tenha conhecimento, ou tomado providências protetivas em favor do agente. A omissão em delatar o companheiro ou parente não implica no cometimento de qualquer crime, muito menos cooperação no crime, pela ausência de vontade livremente dirigida à ação delituosa.

Neste sentido, transcrevo alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DA RÉ, ESPOSA DO RÉU ASSUMIDAMENTE TRAFICANTE. NECESSIDADE. CONDUTA OMISSIVA. MERA CONIVÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA APENAS EM RELAÇÃO AO RÉU. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CONDUTA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REPRIMENDA MANTIDA. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. 1. A conduta da companheira que se abstém de delatar o parceiro traficante não a faz sujeito ativo do crime, pois a conivência, revelada pela omissão, não pode ser punida num crime comissivo quando a agente não é garantidora do bem jurídico tutelado. Ademais, sua conduta omissiva talvez derive de fundado temor em relação ao marido, verdadeiro traficante. 2. Havendo nos autos prova de que o acusado se dedica à atividade criminosa, ante as circunstâncias de sua abordagem, somada a elevada quantidade de droga apreendida, não há que se falar em reconhecimento da causa de diminuição inserta no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. 3. Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido (TJ-MG - APR: 10024200464295001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UMA APELADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DA ACUSADA – ESPOSA DE TRAFICANTE QUE SE ENCONTRAVA NA COMPANHIA DO MARIDO NO MOMENTO DA ABORDAGEM – ANEMIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA TRAFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRIDOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA SOBRE O ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O CASAL – 3. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, de modo que, sendo as provas dos autos insuficientes para atestar que a apelada participava efetivamente da comercialização de entorpecentes, detinha propriedade ou posse sobre as drogas ou concorria de qualquer modo para a mercancia ilícita realizada pelo marido, impõe-se ratificar o édito absolutório, com fulcro no aforismo in dubio pro reo. 2. Inexistindo nos autos provas capazes de demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta dos agentes, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico, mostra-se de rigor manter a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal. 3. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido (TJ-MT 10141694920208110015 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE QUANTO À COMPANHEIRA. CONIVÊNCIA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER VÍNCULO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, DADO PROVIMENTO AO SEGUNDO E PARCIAL PROVIMENTO AO TERCEIRO. 1. A conduta submissa da companheira em relação ao traficante não a faz sujeito ativo do crime, pois a conivência não pode ser punida num crime comissivo quando a agente não é garantidora do bem jurídico tutelado. Ademais, sua conduta talvez derive de fundado temor em relação ao traficante com quem convivia. 2. Não havendo provas contundentes do vínculo associativo de caráter permanente e estável entre os agentes, não há que se falar em condenação pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06. 3. Sendo todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal favoráveis, deve a pena-base ser aplicada no mínimo legal, mormente quando razoável e necessária à reprovação e prevenção do delito. 4. Sendo todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal favoráveis, deve a pena-base ser aplicada no mínimo legal, mormente quando razoável e necessária à reprovação e prevenção do delito. 5. Negado provimento ao primeiro recurso, dado provimento ao segundo e parcial provimento ao terceiro (TJ-MG - APR: 10145180005335001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/08/0020, Data de Publicação: 07/08/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MADRASTA DE USUÁRIO DE DROGAS E TRAFICANTE. COMPANHEIRA DE PESSOA FORAGIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DUVIDOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA MANTER A CONDENAÇÃO. DÚVIDAS A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA. ELEMENTO FIRME DE CONVICÇÃO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS EM RAZÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM ABSOLVIÇÃO DA APELANTE (TJ-PR 00215353620218160031 Guarapuava, Relator: substituto pedro luis sanson corat, Data de Julgamento: 19/06/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2023)

Não há, portanto, "elementos de convicção necessários" sobre a participação da apelante. Veja-se que segundo os policiais, as denúncias que receberam implicavam somente o corréu Gledson.

É necessária, assim, prova de que a apelante, dolosamente, também praticasse alguma das condutas do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo suficiente o pequeno indício de a droga ter sido encontrada dentro da casa ou que ela teria dado a descarga propositalmente nas drogas para furtar-se do flagrante. Contra a acusada, de concreto, existe nos autos apenas a denúncia anônima de que na residência havia a prática do tráfico de drogas (testemunha policial Carlos Jennings) e depoimento da testemunha Dayane que não foi confirmado em Juízo, muito menos corroborado com as provas carreadas aos autos.

Pelo que se percebe, a condenação da apelante seria baseada em denúncias anônimas, o que, a meu ver, é inadmissível segundo as regras do direito processual penal constitucional.

Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo da companheira com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida, porquanto para a condenação.

3. DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo interposto para absolver SIMONE LIMA DOS SANTOS, nos termos da fundamentação acima exposta, prejudicados os pleitos subsidiários.

É O VOTO.

Belém, 28/08/2023